Tribunal: TCU
Processo: 043.615/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2796/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.615/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson dos Santos Cunha (XXX.895.830-XX); Cristiane da Silva Hernandez (XXX.132.100-XX); Fabiana Quevedo Zambrano Knappe (XXX.450.340-XX); Fernanda Bronzon Damian (XXX.161.550-XX); Manuela Castilhos da Rosa (XXX.150.850-XX); Nila Maria Santos Rodrigues (XXX.870.430-XX); Renan Andre Costenaro (XXX.807.760-XX); Robson Rodrigues dos Santos (XXX.162.360-XX); Vera Lucia da Silva Bardemaker (XXX.035.600-XX); Vicente Bohrer Brentano (XXX.434.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.